Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO AMBULATORIAL. RECUSA DE ATENDIMENTO E DE CLÍNICAS CREDENCIADAS. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Sem a demonstração da recusa à cobertura do tratamento psiquiátrico ambulatorial e de que o plano de saúde contratado não possui clínicas credenciadas aptas à sua prestação, não se pode reconhecer ao consumidor direito subjetivo a determinada terapêutica em clínica específica.
II. À falta de qualquer ato ilícito da operadora do plano de saúde, não se pode cogitar da compensação do dano moral lamentado pelo consumidor, na linha do que preceituam os artigos 186 e 927 do Código Civil.
III. Recurso desprovido.